Tribunal: TJSP
Processo: 1010684-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Sociedade uniprofissional – Ordem concedida para reconhecer o direito da impetrante ao regime tributário reservado às SUPs para o exercício de 2020 – Cabimento – Descumprimento de obrigação acessória, consistente na entrega da D-SUP no exercício anterior, que não tem o condão de afastar o regime tributário imposto por lei federal às sociedades que preenchem os requisitos do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Sociedade uniprofissional – Ordem concedida para reconhecer o direito da impetrante ao regime tributário reservado às SUPs para o exercício de 2020 – Cabimento – Descumprimento de obrigação acessória, consistente na entrega da D-SUP no exercício anterior, que não tem o condão de afastar o regime tributário imposto por lei federal às sociedades que preenchem os requisitos do art. 9o, par. 1o e 3o, do DL no 406/68 – Base de cálculo diferenciada que tem aplicação ex lege, independente do cumprimento de obrigações previstas em lei municipal que não configuram requisitos para o enquadramento no regime em comento – Sentença mantida – Recurso desprovido.